Tribunal: STJ
Processo: 1410990-21.2024.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2870117 - MS (2025/0065813-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: COPASUL
COOPERATIVA
AGRICOLA
SUL
MATOGROSSENSE
ADVOGADA
: JÂNE PEIXER - MS012730
AGRAVADO
: LEOVALDO ROMEIRO
OUTRO NOME
: LEOVALDO
ROMEIRO/ME
–
IMPACTO
PORTARIA
E
CONSERVAÇÃO
ADVOGADOS
: DANIEL JOSÉ DE JOSILCO - MS008591
VANESSA RODRIGUES HERMES - MS014337
KLARIUSCA RIBEIRO VIEIRA FERNANDES - MS017493
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de verificar
1.
a ocorrência de violação à coisa julgada, seria imprescindível
derruir as conclusões a que chegou o órgão julgador, o que,
forçosamente, ensejaria em revolvimento de matéria fático-
probatória, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
02/09/2025
08/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50338128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 09/09/2025 19:03:39
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: b83395c8-7cbf-4f3e-a72c-193da4e12405

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50338128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 09/09/2025 19:03:39
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: b83395c8-7cbf-4f3e-a72c-193da4e12405

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2870117 - MS (2025/0065813-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: COPASUL
COOPERATIVA
AGRICOLA
SUL
MATOGROSSENSE
ADVOGADA
: JÂNE PEIXER - MS012730
AGRAVADO
: LEOVALDO ROMEIRO
OUTRO NOME
: LEOVALDO
ROMEIRO/ME
–
IMPACTO
PORTARIA
E
CONSERVAÇÃO
ADVOGADOS
: DANIEL JOSÉ DE JOSILCO - MS008591
VANESSA RODRIGUES HERMES - MS014337
KLARIUSCA RIBEIRO VIEIRA FERNANDES - MS017493
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de verificar
1.
a ocorrência de violação à coisa julgada, seria imprescindível
derruir as conclusões a que chegou o órgão julgador, o que,
forçosamente, ensejaria em revolvimento de matéria fático-
probatória, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno,
interposto
por
COPASUL
COOPERATIVA
AGRICOLA
SUL
MATOGROSSENSE contra decisão monocrática da lavra da Presidência desta Corte
(fls. 878-882, e-STJ), que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da
Constituição Federal, desafiou acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso do Sul, assim ementado (fl. 730, e-STJ):

Documento eletrônico VDA49966404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:47
Código de Controle do Documento: 23484b85-b600-47fe-8c01-3038c1d307d7

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA - MÉRITO -
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DISPOSITIVO DEVE
SER INTERPRETADO A PARTIR DA CONJUGAÇÃO DE TODOS OS
ELEMENTOS DA SENTENÇA E EM CONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO DA
BOA-FÉ – CORREÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
Não havendo provas com aptidão mínima de incutir ao menos dúvidas quanto à
real capacidade econômica da parte beneficiada, é de rigor a manutenção do
benefício.
O dispositivo deve ser interpretado a partir da conjugação de todos os elementos
da sentença e em conformidade com o princípio da boa-fé.
No caso, pela leitura da sentença extrai-se, de forma clara, que foi aplicada a
multa prevista na "Cláusula Sétima-Da Rescisão", equivalente a “um mês de
”, concluindo-se
serviço prestado calculado pela média dos últimos três meses
que houve um equívoco no dispositivo que poderia ter sido facilmente corrigido
nos embargos declaratórios opostos pelo requerente, o que não ocorreu. Assim,
não havendo correção, há necessidade atual de interpretação e aplicação da
referida multa. Decisão reformada.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados na origem pelo
acórdão de fls. 759-764, e-STJ.
Nas razões do recurso especial (fls. 766-785, e-STJ), a parte recorrente
alegou, além de dissídio jurisprudencial, afronta aos artigos 502, 503 e 504, I, do CPC,
sustentando, em síntese, ofensa à coisa julgada, porquanto o dispositivo da decisão
que transitou em julgado e é objeto de cumprimento de sentença não determina o
pagamento de multa equivalente a um mês de serviço prestado, calculada pela média
dos 3 últimos meses.
Contrarrazões às fls. 815-827, e-STJ.
A Corte local procedeu ao exame provisório de admissibilidade,
oportunidade em que negou seguimento ao recurso especial, dando ensejo a
interposição do agravo de fls. 839-861, e-STJ.
Contraminuta às fls. 865-870, e-STJ.
Em decisão monocrática (fls. 878-882, e-STJ), a Presidência desta Corte
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial da parte insurgente, ante a
necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, fazendo incidir a
Súmula 7/STJ, por ambas alíneas.
Daí o presente agravo interno (fls. 886-923, e-STJ), no qual impugna a
incidência do citado óbice sumular, sob argumentação da desnecessidade de análise
fático-probatória.
Impugnação às fls. 926-930, e-STJ, com pedido de aplicação de multa.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49966404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:47
Código de Controle do Documento: 23484b85-b600-47fe-8c01-3038c1d307d7

VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, uma vez que os argumentos tecidos pela parte recorrente são
incapazes de ilidir os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual deve ser
mantida na íntegra por seus próprios fundamentos.
No que toca ao pretenso afastamento do óbice da Súmula 7/STJ, razão
1.
não assiste à parte agravante.
Na hipótese, o Tribunal local, após a análise das peculiaridades fáticas da
demanda, consignou, de forma expressa, inexistir ofensa à coisa julgada.
Confira-se excerto do acórdão estadual quanto ao tema (fl. 735, e-STJ):
[...]
Pela leitura da sentença extrai-se, de forma clara, que foi aplicada a multa
prevista na "Cláusula Sétima-Da Rescisão", equivalente a “um mês de serviço
”, concluindo-se que
prestado calculado pela média dos últimos três meses
houve um equívoco no dispositivo que poderia ter sido facilmente corrigido nos
embargos declaratórios opostos pelo requerente, o que não ocorreu.
Assim, não havendo correção, há necessidade atual de interpretação e
aplicação da referida multa prevista no "Cláusula Sétima-Da Rescisão".
Ademais, são os motivos da sentença que não fazem coisa julgada. A multa,
entretanto, não é motivo, mas a condenação em si, de modo que é
perfeitamente possível a correção atual do erro verificado no dispositivo.
Nesse contexto, deve ser privilegiada a boa-fé processual e reformada a decisão
recorrida.
Com efeito, para derruir as conclusões contidas no
recorrido,
decisum
segundo as razões vertidas no apelo extremo, seria imprescindível o revolvimento dos
elementos fático-probatórios, providência que esbarra no óbice da Súmula 7 desta
Corte.
A propósito, a título exemplificativo:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. URV.
AFRONTA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DE FATOS.
. ADESÃO DO SERVIDOR À LEI
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ
ESTADUAL N. 9.664/2012 (PGCE). ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. SÚMULA N.
280 DO STF. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS E
INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 126 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. AGRAVO INTERNO
DEPROVIDO. 1. No que se refere à alegação de não observância do art. 508 do
CPC, verificar a violação do citado dispositivo demandaria, na espécie, revisão
do quadro fático probatório dos autos, o que é vedado, nesta instância, conforme
. [...] 5. Agravo Interno desprovido. (AgInt no AREsp n.
a Súmula n. 7 desta Casa
2.451.924/MA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
.) [grifou-se]
2/9/2024
5/9/2024
Documento eletrônico VDA49966404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:47
Código de Controle do Documento: 23484b85-b600-47fe-8c01-3038c1d307d7

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO
AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA AFRONTA À COISA
JULGADA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS No 5 E No 7/STJ. DECISÃO
MANTIDA. 1. Verificar a alegada ofensa à coisa julgada demandaria a revisão do
acervo fático-probatório e o exame de cláusulas contratuais, o que é vedado em
. 2.
sede de recurso especial, diante do óbice das Súmulas no 5 e no 7/STJ
Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1187407/SC, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
19/04/2018
02/05/2018
[grifou-se]
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR
ARBITRAMENTO.
CONDENAÇÃO
NA
FASE
DE
CONHECIMENTO.
PRODUÇÃO DE LAUDOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CERCEAMENTO DE
DEFESA. AUSÊNCIA. OFENSAS À COISA JULGADA. NECESSIDADE DE
.
LIQUIDAÇÃO
ZERO.
REEXAME
DO
ACERVO
PROBATÓRIO
IMPOSSIBILIDADE. [...] 7. Modificar o entendimento apresentado pelo Tribunal
de origem sobre este ponto esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, por ensejar,
. 8. Na hipótese,
na hipótese, a necessidade de reexame do acervo probatório
não há como prosperar a alegação de ofensa à coisa julgada e, como afirmado
acima, a recorrente se insurge contra os cálculos efetuados, matéria que esta
Corte não pode apreciar, em obediência à Súmula 7/STJ. [...] 11. Recurso
parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1782213/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
10/12/2019
) [grifou-se]
13/12/2019
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
RENOVATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA
AUTORA. [...] 3. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de verificar a
ocorrência de violação à coisa julgada ou a imprestabilidade do laudo pericial
para aferição do valor do aluguel, seria imprescindível derruir as conclusões a
que chegou o órgão julgador, o que, forçosamente, ensejaria em interpretação
de cláusulas contratuais e em revolvimento de matéria fático-probatória, atraindo
Precedentes. [....] 5. Agravo interno
os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
desprovido. (AgInt no AREsp 1490765/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
30/03/2020
01/04/2020

Inafastável, no ponto, o teor da Súmula 7 do STJ.
Registre-se, por fim, consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a
2.
incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio
jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea “c” do permissivo
constitucional.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
PREJUDICADO. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Ação de indenização por danos
materiais e morais. 2. O reexame de fatos e provas não é possível na via
especial, devido ao óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. A incidência da Súmula 7
4. Agravo
do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido.
Documento eletrônico VDA49966404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:47
Código de Controle do Documento: 23484b85-b600-47fe-8c01-3038c1d307d7

interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1423333
/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
29/04/2019
02/05/2019

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE EX-
CÔNJUGES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.
[...] 3. "A incidência da Súmula 7/STJ sobre o tema objeto da suposta
divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea c do art. 105,
(AgRg no AREsp n. 97.927/RS, Relatora Ministra
III, da Constituição Federal"
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
17/9/2015
). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp
28/9/2015
1363571/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJe
) [grifou-se]
15/04/2019
23/04/2019

Dessa forma, descabida a análise do dissídio jurisprudencial.
Portanto, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos
apresentados são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere ao pedido formulado pela parte agravada, a Segunda
3.
Seção desta Corte Superior firmou o entendimento de que a multa recursal prevista no
art. 1021, § 4o, do CPC não decorre automaticamente do desprovimento do agravo
interno, devendo ser verificado, em cada caso, o intuito protelatório.
Confira-se, por oportuno, a ementa do julgado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO APENAS NO
CAPÍTULO IMPUGNADO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC
/2015. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRECIADOS À LUZ DO CPC/73.
ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. PARADIGMAS QUE EXAMINARAM O
MÉRITO
DA
DEMANDA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO
DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO,
IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, merece ser
conhecido o agravo interno tão somente em relação aos capítulos impugnados
da decisão agravada. 2. Não fica caracterizada a divergência jurisprudencial
entre acórdão que aplica regra técnica de conhecimento e outro que decide o
mérito da controvérsia. 3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do
CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não
provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante
ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em
decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma
evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como
4.
abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada.
Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, i mprovido. (AgInt nos
Documento eletrônico VDA49966404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:47
Código de Controle do Documento: 23484b85-b600-47fe-8c01-3038c1d307d7

EREsp 1120356/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
24/08/2016
29/08/2016

No mesmo sentido, precedentes desta Corte: EDcl no AgInt no AREsp
647.276/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Dje 20/10/2017
; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1327956/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe
.
24/10/2017
No caso em tela, não se verifica o intuito meramente protelatório do
presente agravo interno, não havendo justificativa para imposição da sanção prevista
no artigo 1021, § 4o, do CPC.
Desde já, entretanto, advirta-se que a utilização de expedientes protelatórios
poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto,
ao agravo interno.
4.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA49966404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:47
Código de Controle do Documento: 23484b85-b600-47fe-8c01-3038c1d307d7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.870.117 / MS
Número Registro: 2025/0065813-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08010314820158120014
14109902120248120000
1410990212024812000050003
8010314820158120014
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE
ADVOGADA
: JÂNE PEIXER - MS012730
AGRAVADO
: LEOVALDO ROMEIRO
OUTRO
NOME
: LEOVALDO ROMEIRO/ME – IMPACTO PORTARIA E
CONSERVAÇÃO
ADVOGADOS : DANIEL JOSÉ DE JOSILCO - MS008591
VANESSA RODRIGUES HERMES - MS014337
KLARIUSCA RIBEIRO VIEIRA FERNANDES - MS017493
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE
ADVOGADA
: JÂNE PEIXER - MS012730
AGRAVADO
: LEOVALDO ROMEIRO
OUTRO
NOME
: LEOVALDO ROMEIRO/ME – IMPACTO PORTARIA E
CONSERVAÇÃO
ADVOGADOS : DANIEL JOSÉ DE JOSILCO - MS008591
Documento eletrônico VDA50334707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:44:32
Código de Controle do Documento: fc7ceb62-d982-4544-ace1-19635bdd24aa

VANESSA RODRIGUES HERMES - MS014337
KLARIUSCA RIBEIRO VIEIRA FERNANDES - MS017493
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50334707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:44:32
Código de Controle do Documento: fc7ceb62-d982-4544-ace1-19635bdd24aa